Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704794-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBE CARLOS DE AQUINO AGRAVADO: MONIQUE DE ARAUJO MIX, LUCAS DE ARAUJO MARTINS DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se no prazo de 5 (cinco) dias, (i) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados; bem como (ii) trazer a declaração de hipossuficiência. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na apresentação de: (i) CTPS completa (versão física e digital), (ii) contracheques dos últimos 3 meses, (iii) declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024) ou comprovante de não declarante (não serve print da tela de consulta de restituição a receber); bem como (iv) extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que aufiram renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 5 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator